Tribunal: TJPA
Processo: 0016638-64.1993.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016638-22.1993.8.14.0301
APELANTE: ANTONIO ALVES DA CUNHA NETO

APELADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ANTERIOR À LEI N° 11.232/2005. SISTEMÁTICA PRIMITIVA DO CPC/73. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE CÓPIA DA SENTENÇA EXEQUENDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A presente Ação de Execução foi distribuída antes da vigência da Lei n° 11.232/2005, logo o processo deve seguir até o fim sob a sistemática antiga do CPC/73.

2. O Código de Processo Civil vigente no ano de 1993 não obrigava o Exequente a juntar cópia do título executivo judicial na exordial da Ação de Execução, isto é, o documento não era exigido como pressuposto processual.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade, para reformar a sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Execução, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por ANTONIO ALVES DA CUNHA NETO contra sentença que, ao julgar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta por FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO, julgou extinta a Execução por falta de condições da ação.

O juízo de origem assim sentenciou o feito (ID 2443079, P.4):

ISTO POSTO e mais o que dos autos consta, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, eis que o Impugnante demonstrou a ausência de uma das condições da ação, qual seja, adequação, nos termos do art. 267, VI do CPC, eis que não existe nos autos cópia do título que o Impugnado pretende executar. Condeno o Exequente em custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da execução, devidamente convertido para moeda atual.

Inconformado, o Exequente ingressou com Apelação (ID 2443083), explicando que, há mais de vinte anos, busca a satisfação de seu crédito reconhecido por sentença transitada em julgado na Ação de Despejo por falta de pagamento (Processo n° 0016637-27.1993.814.0301), movida contra o Executado, ora Apelado.

Informa que, para tal fim, precisava interpor ação de execução autônoma naquela época, que foi apensada à ação principal, sendo, por isso, desnecessário cópia da sentença exequenda para a instrução da demanda executória. Assim, o Apelante alega que o processo de execução contém todos os requisitos exigidos pela legislação vigente àquele tempo, tanto que prosseguiu regularmente com a citação e penhora de bens.

Contudo, o Recorrente aduz que o Apelado vem postergando a atividade satisfativa, opondo Impugnação e documentos não apresentados na ação de despejo, a fim de subverter o processo executivo em cognitivo. Logo, defende que a referida Impugnação deveria ter sido rejeitada por não atender às hipóteses legais e por ter sido oposta dezessete anos após a penhora.

Ao final, reitera que a decisão recorrida merece reforma, pois: a) a juntada de cópia da sentença exequenda, nos autos da Ação de Execução, não era ato imprescindível à instrução processual; b) os fundamentos da sentença extintiva não condizem com a realidade dos autos; c) as partes são legítimas, o pedido é possível e há interesse de agir, estando presentes as condições da ação.

Em contrarrazões (ID 2443084), o Recorrido defende a manutenção da sentença, alegando que a ausência da cópia do título executivo judicial nos presentes autos desobedece ao art. 736, parágrafo único do Código de Processo Civil de 1973. Levanta ainda a impossibilidade de juntada neste momento processual, devido à preclusão.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisá-lo.

2.

Razões recursais:

O cerne da questão diz respeito à assertividade da sentença que extinguiu sem resolução do mérito a presente execução, devido à ausência de juntada pelo Apelante (Exequente) de cópia da sentença exequenda proferida na Ação de Despejo (Processo n° 0016637-27.1993.814.0301) que interpôs contra o Apelado (Executado) e que se encontra transitada em julgado

Adianto que as razões do Recorrente merecem prosperar.

Primeiramente é importante ressaltar que o presente caso diz respeito à
execução

definitiva de título judicial,
distribuída em
27/10/
1993
, porém somente julgada em
22/10/2015
, ou seja, tanto na época de interposição quanto na de julgamento vigia o Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).

Contudo, na data de ingresso com o pleito executório, a legislação ainda exigia que o credor interpusesse ação de execução autônoma para satisfazer seu crédito, visto que somente com a alteração do primitivo códex, promovida pela Lei n° 11.232/2005, é que a execução de título judicial passou a ser considerada uma fase processual denominada “Cumprimento de Sentença”.

Após mais de 27 (vinte e sete) anos de tramitação do feito, os principais atos processuais se resumem da seguinte forma:

ATO

DATA

LEI VIGENTE

Distribuição da Ação de Execução

27/10/1993

CPC/73

Mandado de citação e penhora cumprido (ID 2443064, P. 07)

11/02/1994

CPC/73

Auto de penhora e intimação do Executado (ID 2443064, P. 15)

25/04/1995

CPC/73

Impugnação aos cálculos do contador

(ID 2443070)

08/11/2002

CPC/73

Impugnação ao cumprimento de sentença

10/05/2012

CPC/73
com alteração pela Lei n° 11.232/2005

Sentença

22/10/2015 *

CPC/73
com alteração pela Lei n° 11.232/2005

Apelação

09/02/2018

Novo CPC/2015

* Início da vigência do novo CPC/2015 em 18/03/2016

Como a presente Ação de Execução foi distribuída antes da vigência da Lei n° 11.232/2005, o processo deve seguir até o fim sob a sistemática antiga do CPC/73, conforme ensinamento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 475-J, I
NTRODUZIDO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PELA LEI 11.232/05 - IMPOSSIBILIDADE
- EXECUÇÃO JÁ INICIADA, SOB A ÉGIDE DA LEI ANTIGA. RECURSO PROVIDO.

As ações de execução de sentença iniciadas antes da vigência da Lei nº 11.232/2005 prosseguirão até o final dentro dos padrões da
actio iudicati
prevista no texto primitivo do Código
.

(TJ-PR - APL: 6629558 PR 662955-8 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Roberto Hapner, Data de Julgamento: 03/07/2013, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1151 30/07/2013)

Considerando o direito intertemporal supracitado, passo a análise da tese do Apelante de que, na época da interposição da Ação de Execução (27/10/1993), a lei não exigia juntada de cópia da sentença exequenda como condição à admissibilidade da demanda executória.

De fato, em pesquisas
[1]
para verificar o texto vigente do CPC/1973 no ano de 1993, não encontrei qualquer determinação legal que obrigasse o Exequente a juntar cópia do título executivo judicial na exordial da Ação de Execução, isto é, o documento não era exigido como pressuposto processual.

Eis o que dizia o artigo 589 do CPC/73 (revogado posteriormente pela Lei nº 11.232, de 2005): “
A execução definitiva far-se-á nos autos principais; a execução provisória, nos autos suplementares, onde os houver, ou por carta de sentença, extraída do processo pelo escrivão e assinada pelo juiz”
.

Além de não constar em lei, a meu ver, não havia motivos razoáveis para tal exigência, pois o processo de conhecimento (Ação de Despejo n° 0016637-27.1993.814.0301), de onde se originou o título executivo, encontrava-se em apenso aos autos da presente execução. É o que se constata no documento de autuação (ID 2443057) e no despacho inicial do juízo
a quo
que recebeu o feito, determinando o apensamento de ambos os autos físicos (ID 2443059).

Outrossim, discordo também do seguinte trecho utilizado pelo magistrado de origem para fundamentar a sentença recorrida:

Pois bem, quanto ao caso em tela, tenho que o Impugnado iniciou a execução com base em uma sentença que nunca fora juntada nos presentes autos.

Vejamos o que a jurisprudência tem decidido em casos análogos:

Data de publicação: 19/02/2013. Ementa: RECURSO
Embargos de declaração
. Existência de erro material. Correção de erro material sem alterar o julgamento de conhecimento, em parte, do agravo de instrumento e provimento, da parte conhecida – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou equívoco em relação às alegações dos embargantes acerca de ausência de juntada de cópia do título executivo. Incabível juntada posterior em sede de agravo de instrumento – Embargos acolhidos, em parte, com determinação.
(grifei)

Data de publicação: 13/07/2011. Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– Instrução deficiente –
Ausência de juntada de cópia do título executivo e do cálculo do embargado
– Desatendimento da regra expressa no art. 736, parágrafo único, do CPC, não obstante determinação para regularizá-la – Alegação de excesso de execução que não contava com elementos suficientes para seu conhecimento – Extinção corretamente decretada – Recurso improvido
. (grifei)

[...]

Art. 475-O. A
execução

provisória
da sentença far-se-á, no que couber, do mesmo modo que a definitiva, observadas as seguintes normas:
(grifei)

§ 3o Ao requerer a
execução provisória
, o exequente instruirá a petição com cópias autenticadas das seguintes peças do processo, podendo o advogado declarar a autenticidade, sob sua responsabilidade pessoal:
(grifei)

I – sentença ou acórdão exeqüendo;

[...]

Destarte é que tenho que a execução resta viciada, sem força para ser julgada ante a ausência das condições para o juízo realizar o seu deslinde.

Verifica-se que as jurisprudências e o art. 475-O, §3°, inc. I do CPC/73, citados pelo juízo de piso, não são aplicáveis à hipótese sob exame, pois aquelas não abordam matéria relativa aos pressupostos da Ação de Execução (inclusive não há sequer, nas citações jurisprudenciais, referência quanto à sua origem), enquanto que o artigo dispõe sobre requisitos para ingresso com execução provisória (friso que o caso concreto é de execução definitiva).

Portanto, sem mais delongas, estou convencido de que a sentença guerreada deve ser reformada diante da procedência na alegação do Apelante acerca da impossibilidade de se extinguir a presente Ação de Execução por ausência de cópia do título executivo judicial nos autos.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Execução, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para prosseguimento do feito.

Condeno o Apelado em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, 09 de março de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Sítio oficial da presidência: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art588.

Belém, 09/03/2021